Tribunal: STF
Processo: AI 210409
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento
porquanto voltado para as razões do mérito do recurso
extraordinário, sem abordagem alguma do fundamento do despacho
então agravado (falta de prequestionamento), a que só agora (e
tardiamente) procura dar atenção o agravante.